Tribunal: TJSP
Processo: 2046340-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo do recurso. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO NA CESSÃO DE DIREITOS. Questão atinente a existência ou não de fraude de execução na cessão dos direitos que deve ser analisada pelo juízo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo do recurso. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO NA CESSÃO DE DIREITOS. Questão atinente a existência ou não de fraude de execução na cessão dos direitos que deve ser analisada pelo juízo da execução. Reconhecida a fraude de execução, a cessão de crédito efetivada se torna ineficaz. Suspensão de liberação de qualquer valor até apreciação pelo juízo da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.